Tribunal: STF
Processo: RE 97140
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
-FALSIDADE IDEOLOGICA. PENA ACESSORIA DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA
(ART. 68, I, DO CP). SUA APLICAÇÃO MOTIVADAMENTE A OFICIAL DO
REGISTRO DE IMÓVEIS QUE, AO PROCEDER O REGISTRO, INSERIU
CONFRONTAÇÕES QUE NÃO CONSTAVAM DO DOCUMENTO ORIGINAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.